Tribunal: TJDFT
Processo: 0742141-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0742141-89.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LAYS FERNANDA LEITE DE OLIVEIRA PACIENTE: KETHLYN FERNANDA DE FRANCA DOMINATO AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O pedido de liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 31727084). Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator